Tribunal: TJMT
Processo: 1077825-23.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077825-23.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARTEMES CRISTINA PIRES LAMAR - CPF: 252.454.608-07 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de nulidade/revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de instituições financeiras, sob a alegação de que teria buscado contratar empréstimo consignado tradicional, mas teria sido surpreendida com a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem previsão de
quitação da dívida. Sustentou, ainda, a abusividade dos juros e a existência de “dívida perpétua”. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação e a ausência de vício de consentimento ou abusividade nos encargos. A autora interpôs apelação, reiterando os argumentos iniciais e alegando cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; e (
ii
) estabelecer se a contratação do cartão de crédito consignado com RMC ocorreu com vício de consentimento ou abusividade nos encargos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador, como destinatário da prova, pode indeferir a realização de prova pericial quando
esta
se revelar impertinente, protelatória ou desnecessária à resolução da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A análise da legalidade da contratação e da suposta abusividade dos encargos pode ser feita por meio da prova documental constante nos autos, não havendo necessidade de prova técnica contábil, sendo incabível alegação de cerceamento de defesa.

5. Os documentos acostados aos autos demonstram que a parte autora aderiu conscientemente à modalidade contratada, mediante assinatura digital, selfie biométrica, geolocalização e recebimento dos valores em conta, afastando a alegação de vício de consentimento.

6. Os termos de consentimento apresentados indicam que a autora foi devidamente informada sobre as características do cartão consignado, diferenças em relação ao empréstimo consignado tradicional e encargos aplicáveis, incluindo a existência de outras modalidades com juros menores.

7. A modalidade contratada – cartão de crédito consignado – possui regulamentação própria e estrutura distinta do empréstimo consignado, justificando a incidência de encargos em percentuais superiores, não se configurando, por si só, abusividade.

8. Os contratos firmados possuem prazo determinado para quitação (48 e 60 parcelas), afastando a tese de "dívida perpétua" e permitindo liquidação antecipada mediante pagamento de valores adicionais, conforme previsão contratual.

9. A relação jurídica entre as partes se rege pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, mas não se constatou falha no dever de informação, prática abusiva ou ilicitude contratual apta a justificar a revisão ou anulação do contrato.

10. A alegação de desconhecimento contratual é fragilizada pela existência de múltiplas contratações reiteradas ao longo dos anos pela autora, revelando sua anuência à modalidade.

11. Não restando demonstrado ato ilícito, abuso ou descumprimento contratual, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, sendo os meros aborrecimentos insuficientes para configurar dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental.

2. A contratação do cartão de crédito consignado com RMC é válida quando demonstrado o consentimento informado do consumidor por meio de documentos eletrônicos, assinatura digital e comprovantes de recebimento.

3. Não é abusiva a taxa de juros praticada em cartão de crédito consignado quando compatível com as características da modalidade e informada de forma clara ao consumidor.

4. A ausência de previsão de quitação imediata não caracteriza “dívida perpétua” quando o contrato prevê prazo determinado de parcelas e admite quitação antecipada.

5. Não configura dano moral a frustração subjetiva da consumidora com a modalidade contratada, quando não há demonstração de irregularidade, ilicitude ou abuso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CC/2002,
arts
. 421 e 421-A; CDC,
arts
. 6o, III, e 3o, § 2o; CPC,
arts
. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
661.203/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 03.03.2015; TJMT, Apelação Cível no 1030530-78.2023.8.11.0002, Rel. Juiz
Conv
. Márcio Guedes, j. 05.12.2025; TJMT, Apelação Cível no 1018899-83.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 01.10.2024; TJMT, Apelação Cível no 1013351-68.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
ARTEMES CRISTINA PIRES LAMAR

contra sentença proferida
pelo Juízo da
2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
nos autos da
ação declaratória de nulidade/revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
,
ajuizada em desfavor da
PKL ONE PARTICIPA
ÇÕ
ES S.A.

e
BANCO MASTER S/A
,
a
qual julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, entendendo pela regularidade da contratação e dos encargos financeiros pactuados.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil, que seria essencial para a demonstração da abusividade da contratação. No mérito, sustenta a
existência de vício de consentimento decorrente da ausência de informação clara e adequada sobre a real natureza do contrato firmado, caracterizado como cartão de crédito com RMC e não como empréstimo consignado tradicional, conforme pretendido pela autora no momento da contratação
.

Argumenta a
prática de juros abusivos, superiores ao teto estabelecido pela Resolução CNPS/MPS no 1.362/2024, o que justificaria a
readequação
dos encargos. Além disso, objetiva a
conversão compulsória da contratação para empréstimo consignado tradicional
, apresentando precedentes deste
Eg
. Tribunal de Justiça sobre o tema.

Defende
, ainda, a condenação dos
réus/apelados ao
pagamento de indenização por danos morais, alegando angústia e abalo psicológico gerados pela cobrança de dívida não amortizável, com comprometimento de sua margem consignável e consequente comprometimento de verba alimentar
, requerendo, assim, a reforma integral da sentença, com a consequente procedência da ação.

Contrarrazões dos recorridos no Id.
334266409
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Preliminarmente, o Apelante
defende
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
sob o argumento de que seria indispensável ao deslinde da controvérsia a
produção de prova pericial. Salienta que a tese central da Apelante seria a e
xistência de uma
“
dívida infinita
”
e a onerosidade excessiva das taxas de juros, nas quais os descontos mensais são primordialmente consumidos por juros e encargos exorbitantes,
matéria de natureza técnica que dependeria de perícia contábil detida.

Em que pese os argumentos apresentados, entendo que a preliminar não prospera.

À luz da jurisprudência majoritária do c. Superior Tribunal de Justiça,
o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
(
AREsp
661203
/
ES
)
, ou seja, aquelas que não se revelem essenciais à comprovação do direito pleiteado na ação.

No caso em testilha, a autora/apelante busc
ou
a declaração de nulidade do negócio jurídico
sub judice
ou, alternativamente, a revisão contratual dos contratos, com a conversão em empréstimo consignado “tradicional”
. Os pedidos deduzidos
na inicial t
ê
m como fundamento suposta abusividade e ilegalidades das operações, consignando em sua exordial que
“
após anos de pagamentos regulares, o Requerente, ao analisar seus extratos, constatou:

A ausência de previsão para o fim dos descontos
[...];
Que
o saldo devedor não diminuía de forma proporcional aos valores pagos
[...]”
.

Nota-se que, a toda evidência, a controvérsia central debatida não
demanda a produção de prova pericial, tratando-se de matéria pura e simples de direito, capaz de ser dirimida pela simples cotejo dos documentos e argumentos apresentados pelas partes litigantes.

Ademais, observa-se que a autora, ao impugnar a contestação apresentadas, requereu
a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a pericial contábil,
para apuração do real saldo devedor e da amortização
, além da documental e demais que se fizerem necessárias ao deslinde da controvérsia
(Id. 2
11138646
)
(
g.n
)
.

Ora, o intuito da prova documental era, segundo o próprio pedido da autora, tão somente para apurar o real saldo devedor,
providência que não se mostra pertinente tampouco necessária para julgamento da pretensão autoral, haja vista que os documentos contidos nos autos são suficientemente claros e hialinos acerca da contratação
e dos encargos financeiros incidentes, ao passo que o saldo devedor
poderá ser alcançado pela autora por meio de simples cálculo aritmético ou, ainda, solicitando direitamente à instituição credora pelos canais de atendimento ao cliente.

O cerceamento de defesa só se caracteriza quando a prova pleiteada for
objetivamente justificada, relevante e pertinente ao convencimento do magistrado acerca da controvérsia instaurada. O requerimento genérico, declinado de forma ampla e irrestrita na petição inicial ou, ainda, feito de maneira injustificada e impertinente à tutela jurisdicional pleiteada, viola
a boa-fé processual e atinge diretamente as garantias constitucionais do devido processo legal e duração razoável do processo, sendo acertado o seu indeferimento.

Nesse sentido
, trago precedentes desta C. Quinta Câmara de Direito Privado
:

“[...]
4. Não há cerceamento de defesa quando o juízo entende que a prova documental é suficiente para a solução da lide e indefere a produção de prova pericial contábil por considerá-la desnecessária, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.
[...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10031072220208110044, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

“[...]
3. A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria for unicamente de direito e os cálculos puderem ser aferidos por simples operação aritmética.
[...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10386432120238110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Desse modo,

REJEITO

a
preliminar
de cerceamento de defesa
.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Na origem, cuida-se
ação declaratória de nulidade/revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais

ajuizada por ARTEMES CRISTINA PIRA LAMAR em face de
PKL ONE PARTICIPACOES S.A.
e
BANCO MASTER S/A
, alegando ter buscado a contratação de empréstimo consignado, contudo, foi surpreendida
por descontos em sua folha de pagamento oriundo da contratação de um cartão de crédito com reserva de margem de pagamento e, após anos de pagamento, constatou a ausência de amortização ou previsão de fim dos descontos.

Citados, as instituições rés apresentaram contestação, trazendo aos autos
documentos comprobatórios da contratação, dentre estes o termo de adesão ao cartão de crédito consignado, comprovante de transferência e termo de consentimento
.

Ao final, o Juízo
singular
de origem

improcedentes
os pedidos iniciais
. É a sentença recorrida, no essencial
:

“
[...]
A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) e na alegação de vício de consentimento por parte da autora, que afirma ter buscado um empréstimo consignado tradicional.

Após detida análise dos autos, verifico que a pretensão autoral não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

A documentação acostada aos autos pelos requeridos comprova de forma inequívoca a regularidade da contratação dos cartões de crédito consignados.

Os Termos de Adesão ao cartão
Credcesta
(id no 208360685) e ao cartão
MFacil
(id no 208360687) foram assinados digitalmente pela autora, com registro de geolocalização, data, hora e identificação biométrica por meio de selfie, atendendo aos requisitos de segurança e validade jurídica previstos na legislação, senão vejamos o posto no id no 208360685, por exemplo:

[...]

Além disso, os Termos de Consentimento Esclarecido (id no 208361451 e id no 208361453) demonstram que a autora foi expressamente informada sobre a natureza do produto contratado, suas características e diferenças em relação ao empréstimo consignado tradicional.

Os documentos contêm informações claras sobre: (a) a contratação de um Cartão Consignado de Benefício; (b) a incidência de encargos sobre saques; (c) a existência de outras modalidades de crédito com juros menores; (d) as condições para liquidação do saldo devedor; e (e) os canais de atendimento para esclarecimento de dúvidas.

As Cédulas de Crédito Bancário (id no 208361441 e id no 208361449) também foram devidamente formalizadas, contendo todas as informações essenciais sobre as operações, incluindo valores, taxas de juros, prazos e demais condições contratuais.

Da Ausência de Abusividade nas Taxas de Juros

No que tange às taxas de juros praticadas, não se verifica abusividade. As taxas foram expressamente informadas nas Cédulas de Crédito Bancário: 5,50% ao mês para o
Credcesta
(ID 208361441) e 4,00% ao mês para o
MFacil
(ID 208361449).

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382).

No caso em análise, as taxas praticadas são compatíveis com a modalidade contratual de cartão de crédito consignado, que possui características e riscos distintos do empréstimo consignado tradicional. A pretensão da autora de aplicar a taxa média do BACEN para empréstimos consignados (1,64% ao mês) não encontra respaldo legal, uma vez que se trata de produtos financeiros diferentes, com estruturas de custos e riscos diversos.

Quanto à alegação de "dívida perpétua", também não assiste razão à parte autora. Os contratos firmados preveem expressamente o prazo para quitação: 60 parcelas para o
Credcesta
(id no 208361441) e 48 parcelas para o
MFacil
(id no 208361449). Além disso, os Termos de Consentimento Esclarecido informam claramente que o saldo devedor será liquidado ao final do prazo contratado, desde que não sejam realizadas novas transações durante o período de amortização.

A autora tem a opção de liquidar antecipadamente o saldo devedor, conforme previsto nas cláusulas contratuais, ou de efetuar
pagamentos adicionais além do mínimo descontado em folha, acelerando assim a amortização da dívida.

O fato de optar por pagar apenas o mínimo não configura abusividade por parte dos requeridos, mas sim uma escolha da própria consumidora dentro das opções contratuais disponíveis.

Os documentos foram igualmente assinados digitalmente pela autora, com os mesmos requisitos de segurança já mencionados. Não se vislumbra, portanto, qualquer vício de consentimento na contratação.

A alegação de que a autora desconhecia a natureza do produto contratado não se sustenta diante da robusta documentação apresentada, que demonstra de forma clara e inequívoca que ela foi devidamente informada e consentiu com todas as condições contratuais.

DA DISTINÇÃO ENTRE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

É importante ressaltar que o cartão de crédito consignado com RMC é um produto financeiro distinto do empréstimo consignado tradicional, com características próprias e regulamentação específica. Conforme bem explicado pelos requeridos, o cartão de benefícios CREDCESTA oferece uma linha de crédito exclusiva com taxas reduzidas, permitindo tanto compras quanto saques, observados os limites de margem consignável do usuário.

A legislação aplicável, notadamente o Decreto Municipal no 5.412/2013, alterado pelo Decreto no 8.935/2022, prevê expressamente a possibilidade de reserva de margem consignável para operações com cartões de crédito e de benefícios, estabelecendo o limite de 10% da remuneração líquida do servidor para esta finalidade.

A jurisprudência tem reconhecido a validade desta modalidade contratual quando devidamente formalizada e com o consentimento informado do consumidor, como se verifica no caso dos autos.

Quanto ao pedido de cancelamento do cartão, a própria parte requerida informou que o cartão já foi cancelado, permanecendo apenas o saldo devedor em aberto, que continuará sendo amortizado pelos descontos em folha até sua quitação integral.

Nesse contexto, não verifico a ocorrência de vício de consentimento, prática abusiva ou violação ao dever de informação por parte da instituição financeira requerida, que comprovou a regularidade da contratação e o cumprimento dos deveres de transparência e boa-fé.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, havendo prova da regular contratação do cartão de crédito consignado, com ciência inequívoca do consumidor sobre a natureza da operação, não há que
se falar em conversão para empréstimo consignado ou em abusividade.

Portanto, não havendo ilegalidade na contratação ou abusividade nas cláusulas contratuais, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Cumpre,
ainda, ressaltar
que o caso em análise deve ser examinado à luz dos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da boa-fé objetiva.

A autonomia da vontade foi devidamente exercida pela autora ao contratar os cartões de crédito consignados, após ser informada sobre suas características e condições. O princípio da força obrigatória dos contratos impõe o cumprimento das obrigações livremente assumidas, garantindo a segurança jurídica nas relações negociais. E a boa-fé objetiva foi observada pelos requeridos, que prestaram todas as informações necessárias à compreensão do produto contratado.

Não se pode admitir a revisão contratual com base em mero arrependimento ou insatisfação posterior da parte contratante, sob pena de se comprometer a estabilidade das relações jurídicas.

Como bem pontuado pelos requeridos, a teoria do
venire
contra
factum

proprium
veda o comportamento contraditório, impedindo que a parte que livremente contratou e se beneficiou do produto financeiro venha posteriormente questionar sua validade.

Por fim, não se vislumbra a ocorrência de danos morais indenizáveis. A contratação foi realizada de forma regular, com o consentimento informado da autora, e os descontos em folha de pagamento decorrem do exercício regular de direito por parte dos requeridos, em estrita observância às cláusulas contratuais livremente pactuadas.

Eventuais dissabores decorrentes da relação contratual não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, não configurando dano moral indenizável.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presenteAÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, MANTENDO o contratado pelas partes.

[...]
”
(ID
211166514
).

Cinge-se a controvérsia recursal à análise de eventual falha na prestação de informações pelas instituições rés/apeladas, assim como na regularidade da contratação e abusividade dos encargos financeiros cobrados.

Pois bem
.

A relação jurídica em análise está subordinada ao
Código de Defesa do Consumidor,
isso porque o § 2o, do art. 3o, da legislação em epígrafe alude expressamente aos serviços de natureza bancária e financeira.

O caso dispensa maiores delongas, de modo que a pretensão recursal não prospera.

Conforme se depreende do caderno processual, a
parte autora aderiu voluntariamente aos contratos de cartão de crédito consignado, mediante assinatura digital e mecanismos adicionais de validação da contratação, como selfie biométrica, geolocalização e comprovantes de recebimento dos valores creditados.

Tem-se dos autos documentos suficientes que evidenciam a adesão consciente à modalidade contratada. É o que se extrai do “
TERMO DE ADESÃO – CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO CREDCESTA
” (ID.
208360685
,
“
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO M FÁCIL CONSIGNADO
” (ID. 2
08360687
).

Ainda, as Cédulas de Crédito Bancário acostadas nos de
ID
’s
2
08361441
,
208361443
,
208361445
e
208361449
são clarividentes em sua disposição, já apresentando – em caixa alta e na parte superior do instrumento – a modalidade contratada, qual seja:
“
CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO (“CCB”) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CARTÃO DE CRÉDITO M FÁCIL CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO MASTER S.A.
”

Ao arremate, o banco traz, ainda, documento nominado “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO
”, instrumento em que a consumidora declara a plena ciência
dos encargos que ensejarão caso realize saques mediante a utilização do Cartão, além de declarar expressamente a ciência de
“
outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores
”
(
ID’s
. 2
08361451
e
208361453
).

A invocação dedesconhecimento dos termos do contrato e devício de consentimentoserevela, portanto, inconsistente
, pois a vasta documentação apresentada deixa claro que a consumidora teve acesso a todas as informações pertinentes da modalidade contratação e encargos financeiros incidentes. Ainda, declarou plena ciência da existência de outras modalidades de contratação com juros menores, não se revelando crível o alegado desconhecimento da contratação ou, muito mais, que tenha sido ludibriada a contratar modalidade mais desvantajosa.

Ainda que seja recorrente hipóteses em que as instituições financeiros, de forma maliciosa, omitem informações relevantes dos consumidores com intuito de lhes imputar contratação mais onerosa, a experiência releva, igualmente, que muitos consumidores buscam as instituições cientes da modalidade de contratação e dos juros aplicáveis àquele, aderindo livremente a contratação para, posteriormente, pleitear a conversão ou nulidade da contratação sob o argumento de abusividade e falha no dever de informações.

Todavia, relembro que o direito privado se guia pelo princípio da intervenção mínima, estampado no art. 421 do Código Civil, de modo que “nas
relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
”. Além disso, o diploma legal dispõe que “o
s contratos civis e empresariais
presumem-se
paritários e simétricos até a presença de
elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção
” (Art. 421-A, CC/02).

Nesse diapasão, ainda que a relação jurídica
sub judice
se submeta às regras do CDC, permitindo-se a relativização d
a
s cláusulas contratuais quando observadas abusividade
ou onerosidade excessiva, o caso não em apreço não traz a evidência de qualquer
vício de consentimento
, pois a consumidora anuiu livremente com a modalidade contratada e os encargos financeiros, recebendo os valores em sua conta bancária e utilizando dos serviços oferecidos.

Destaca-se, outrossim, que os instrumentos acostados evidenciam uma relação jurídica reiterada desde 2023, com novas contratações realizadas nos anos subsequentes, o que fragiliza a tese de
desconhecimento da contratação ou dos termos pactuados
e, ainda, de eventual desconhecimento da forma de incidência dos pagamentos, já que as contratações foram repetidas pela consumidora
, questão que corrobora a ausência de vício e, por conseguinte, revela a regularidade da contratação
.

Sobre a temática, cito jurisprudência desta Corte de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL
. AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU ABUSIVIDADE.
CIÊNCIA DO CONSUMIDOR
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC.
4. Os elementos probatórios evidenciam contratação eletrônica válida, com envio de documentos, registro de selfie e liberação de valores via TED diretamente na conta bancária do apelante
. 5. A ausência do cartão físico não invalida a operação quando há prova de ciência do consumidor e utilização dos valores. 6.
Não se constata violação
ao dever de informação, nem existência de cláusulas abusivas, estando presente a assinatura digital e termo de consentimento
. 7. Precedentes desta Corte reconhecem a validade da contratação da modalidade RMC, desde que comprovada a ciência do consumidor. IV.
[...]
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10305307820238110002, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES
(Juiz de Direito Convocado)
, Data de Julgamento: 05/12/2025,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 05/12/2025)
(
g.n
)

CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO.
[...]
Ficou demonstrado que o contrato de cartão de crédito consignado foi devidamente assinado e especificado pela parte apelada,
não havendo comprovação de vício de consentimento ou onerosidade excessiva, bem como a relação contratual seguiu o princípio da boa-fé objetiva
.

Não se verifica falha no dever de informação ao consumidor, uma vez que as informações relativas às taxas de juros e condições do contrato foram apresentadas de forma clara no instrumento contratual.
[...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10188998320248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 04/10/2024)

Quanto a tese de
“dívida perpétua”
, sem razão.
Os contratos firmados pela autora preveem prazo certo de 48 e 60 parcelas, conforme demonstram as cédulas de crédito bancário acostadas aos autos
e, apesar do extenso prazo constante,
não tal circunstância não implica, isoladamente, e abusividade ou ilegalidade da contratação.

No tocante a
Resolução CNPS/MPS no 1.362/2024
, invocada pela Apelante, saliento que a referida normativa, editada pelo
Conselho Nacional De Previdência Social
,
é de aplicação restrita, estabelecendo
limites exclusivamente para operações de empréstimo consignado realizadas com benefício previdenciário
(notadamente, aposentados e pensionistas do INSS). Trata-se de regulamentação que
, a toda evidência,
não alcança operações de servidores públicos municipais, como é o caso dos autos.

Ainda, acerca dos encargos financeiros aplicáveis à modalidade contratada, destaco que nos
contratos de cartão de crédito, a taxa de juros remuneratórios possui natureza flutuante, variando conforme as condições de mercado e as políticas internas da instituição financeira, de modo que não se exige a fixação de percentual único e imutável no momento da contratação.

Ressalta-seaindaque a distinção estrutural e funcional entre empréstimoconsignadotradicional ecartão de crédito consignadojustifica a variação nastaxas de juros, não se revelando abusiva a aplicação de encargos remuneratórios em percentual superior à média observada para contratos de mútuoconsignadoconvencional.

A propósito
, cito julgado de minha relatoria
:

“
DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DENOMINADO "MT FOMENTO CARD". ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR. UTILIZAÇÃO PROLONGADA DO CARTÃO. TAXAS COMPATÍVEIS COM O MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A utilização reiterada do cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de desconhecimento contratual e configura anuência tácita aos termos pactuados.

Não é abusiva a taxa de juros praticada em cartão de crédito consignado quando não demonstrada discrepância substancial em relação à média de mercado da mesma modalidade.

Não é possível equiparar as taxas do cartão consignado às do empréstimo consignado tradicional, dada a diferença estrutural entre as operações.

A instituição financeira cumpre o dever de informação quando explicita,
em cada fatura, a taxa de juros aplicável e as condições de pagamento do crédito rotativo.
[...]”

(
TJMT - APC
1013351-68.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, inexistindo qualquer abusividade observada, falha no dever de informações

ou violação ao direito do consumidor,
não há ato ilícito a ser penalizado,
restando prejudicados os pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais
.

Desta feita, à míngua de elementos suficientes capazes de evidenciar incorreção da sentença recorrida, deve ser mantida a improcedência do pleito autoral, pelas razões já declinadas.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ARTEMES CRISTINA PIRES LAMAR
, mantendo integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026